Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TEMA 857 STF. CONTEXTO FÁTICO. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática dos delitos previstos nos artigos 19, caput, 42, inciso I e 68, todos da Lei de Contravenções Penais, com base no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou a reforma parcial da sentença, a fim de condenar o réu pela prática da contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Alegou equívoco do Juízo de origem ao exigir laudo pericial e a identificação de vítimas determinadas para a configuração da conduta típica. Destacou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 (ARE 901.623), reconheceu a plena vigência do referido dispositivo, assentando que a aferição da potencialidade lesiva da arma branca deve considerar as circunstâncias do caso concreto e o elemento subjetivo do agente. Afirmou que tal análise não se restringe à prova técnica, podendo ser extraída da natureza do objeto e do contexto fático. Aduziu que a potencialidade lesiva decorre da própria natureza do instrumento apreendido (faca), aliado ao contexto em que o réu foi abordado, em via pública, sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, em estado de alteração que ensejou o acionamento da polícia por comerciantes. Ressaltou que a prova testemunhal confirmou o cenário de instabilidade. Argumentou que a ausência de vítima específica não afasta a tipicidade, por se tratar de infração de perigo, sendo suficiente o risco à incolumidade pública. Requereu a reforma parcial da sentença para condenar o réu às sanções do art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, mantidos os demais termos.
4. Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos (ID 82776330).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento da apelação (ID 83104706).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

6. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a conduta praticada pelo recorrido é típica, ante a presença da potencialidade lesiva do instrumento apreendido e das circunstâncias concretas do caso; e (ii) se há suficiência de provas para autorizar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

7. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
8. Com efeito, a subsunção da conduta ao art. 19 da Lei de Contravenções Penais exige a análise das circunstâncias concretas, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 857). A mera posse do instrumento, isoladamente, não autoriza a conclusão pela tipicidade, sendo imprescindível a demonstração de que, no contexto fático, a conduta apresentava efetiva potencialidade lesiva à incolumidade pública.
9. No caso em exame, ainda que incontroversa a apreensão de faca em posse do acusado, o conjunto probatório revela-se insuficiente para evidenciar finalidade intimidatória ou risco concreto decorrente do porte do objeto. A prova oral limitou-se a indicar que o acusado foi localizado com a faca, sem esclarecimentos acerca de comportamento efetivamente ameaçador. Embora dispensável a realização de laudo pericial para a caracterização da contravenção, conforme entendimento prevalente das Turmas Recursais deste Tribunal, inexistem elementos mínimos aptos a demonstrar a aptidão lesiva concreta do instrumento ou o modo de sua utilização, circunstâncias essenciais à aferição do potencial lesivo. Assim, o porte do objeto, desacompanhado de dados objetivos que evidenciem perigo à coletividade, não se mostra suficiente para embasar decreto condenatório.
10. Nesse quadro, não se comprovou, de forma segura, que o acusado portava a arma branca em contexto revelador de risco relevante à ordem pública ou com finalidade ilícita. Persistindo dúvida razoável quanto à tipicidade da conduta, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente manutenção da absolvição, por ausência de prova suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.